Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718535-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que a agravada – CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – em suas contrarrazões recursais (ID 17989588), apresentou defesa, pugnando pela manutenção da decisão agravada, e juntando, na oportunidade, documentos (vídeos) em corroboração dos fatos lá sustentados (ID 17989593 e seguintes). Diante disso, em alinho com o princípio da não surpresa e em obediência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE – GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. – PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA PEÇA PROCESSUAL SUPRAMENCIONADA E DA PROVA DOCUMENTAL A ELA ANEXADA, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Com ou sem manifestação da parte recorrente, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator